Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. LEILÃO JUDICIAL REALIZADO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL POSTULADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do interesse recursal, em razão da realização do leilão judicial cuja suspensão é o objeto do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se subsiste interesse recursal após a realização do leilão judicial, objeto do pedido de suspensão formulado no agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento visava a suspensão de leilão judicial designado para a alienação dos bens penhorados.
4. Constatada a realização do leilão na data designada, sem qualquer medida judicial que o impedisse, restou configurada a perda superveniente do interesse recursal, pois o provimento jurisdicional pleiteado tornou-se ineficaz.
5. A utilidade do provimento jurisdicional deve ser aferida no momento da interposição do recurso. No caso, a finalidade de obstar a realização do leilão já não pode ser alcançada, pois o ato que se pretende suspender já foi consumado.
6. A alegação de prejudicialidade externa entre as ações de usucapião e execução não afasta a perda do objeto do recurso, especialmente quando a penhora ocorreu antes do ajuizamento da ação de usucapião e há controvérsia quanto à posse.
7. A existência de ação de usucapião não impede, por si só, o prosseguimento dos atos expropriatórios, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A realização do leilão judicial esvazia o interesse em recurso que visa exclusivamente sua suspensão.
2. A existência de ação de usucapião não impede, por si só, a continuidade dos atos expropriatórios em execução já em curso."